Tribunal: TJMT
Processo: 1010031-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010031-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA - CPF: 181.983.681-91 (APELADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IPTU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- Não há qualquer violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, ou seja, para que reconheça valida a cobrança do IPTU.

2- É permitida a revisão do lançamento tributário, quando houver erro de fato, entendendo-se este como aquele relacionado ao conhecimento da existência de determinada situação. Não se admite a revisão quando configurado erro de direito, aquele que o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não sendo caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN. PRECEDENTES DO STJ.

3- No caso, estamos diante de erro de direito, pois a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente pelo Fisco, no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, o contribuinte recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando a autoridade administrativa percebeu seu erro, realizou novo lançamento, inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1010031-92.2019.8.11.0041

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO:
LUIZ ALBERTO MARIANO DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória
no
1010031-92.2019.8.11.0041
, movida por
Juscilene Maria da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o
fim de declarar a nulidade do débito fiscal e do direito do Fisco em cobrar os valores descritos no Lançamento Complementar do IPTU referente aos anos de 2013 a 2017, da Inscrição n. 01.5.42.004.0115.001, e consequentemente DETERMINO a desconstituição do referido crédito tributário, juros e multa que assomaram ao valor principal durante o trâmite do processo administrativo fiscal. CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art.85, §3o, CPC.

Em suas razões, o Recorrente informa que, o Apelado interpôs a ação retro mencionada, visando a anulação dos débitos de IPTU, em razão de suposto erro de direito sobre a constituição dos créditos, o que não autorizaria a revisão de oficio realizada pelo Município, cujos pedidos foram julgados procedentes pela Magistrada de Primeiro Grau.

Defende a reforma da sentença, porquanto, ao contrário do consignado
, o erro de fato foi detectado não por conta no remembramento da área, ocorrido anos antes realizado a pedido administrativo da parte reclamante (consoante documento citado na sentença - ID 18554125 - Pág. 13), mas, sim, por ocasião da revisão cadastral do proprietário do lote adjacente ao imóvel.

Aduz que, quando constatado o erro fático (somente em 2017), o agente de tributação competente procedeu às alterações, observando o real tamanho do imóvel e, via de consequência, efetuou os lançamentos complementares de IPTU não decaídos.

Esclarece que,
não obstante, a sentença acolheu os pedidos do Recorrido, por entender que, há muito, o Município tem o conhecimento acerca do remembramento da área, citando o doc. de ID 18554125 - Pág. 13, o que supostamente levaria à conclusão apressada e duvidosa, de ausência de autorização legislativa para a revisão de ofício por erro de fato. Perceba-se que o Município de Cuiabá não vem agindo tentando malferir os princípios norteadores da legalidade tributária, negando o desconhecimento da área do imóvel que compõe o valor venal do imóvel, até porque a alteração da inscrição cadastral imobiliária não poderia ter sido feita sem a participação do sujeito ativo competente para cobrança do IPTU.

Assevera que, o novo lançamento teve como primordial objetivo corrigir o lançamento que se encontrava em dissonância com a realidade fática durante um longo período, para evitar erros na continuidade da tributação e para obstaculizar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e, antes do lançamento complementar, os lançamentos de IPTU estavam sendo emitidos sem considerar a área remembrada do imóvel do recorrido, pois apesar do processamento administrativo ter sido correto, o cadastro no sistema tributário permaneceu equivocado.

Alega que, legislação tributária e jurisprudência aplicáveis permitem legitimar a revisão de ofício, ocorrida para regularização da metragem ou outras características do imóvel do Recorrido, que desencadeou o lançamento complementar, relativo aos anos de 2013 a 2017, da Inscrição n. 01.5.42.004.0115.001.

Pontua que, ao deixar de aplicar dispositivos legais, previstos na legislação municipal, a sentença negou vigência aos artigos 49 e 50 do Código Tributário Municipal, os quais possibilitam a revisão do lançamento do IPTU, de modo que não aplicação dos referidos preceptivos, por parte da sentenciante de piso, apenas poderia se dar caso fosse reconhecida, incidentalmente, a sua inconstitucionalidade, o que não foi o caso.

Sustenta que, verificado um dos vícios dispostos no art. 149 do CTN, tem a Administração Tributária o poder-dever de corrigi-lo, independentemente de provocação particular, em homenagem à autotutela administrativa. O saneamento de vícios de constituição de tributos, mesmo após a notificação do contribuinte, é necessário, consoante hipóteses do art. 149 do CTN.

Afirma que, como o crédito de IPTU é constituído, automaticamente, com base nos dados cadastrais, desarrazoado seria exigir que o agente tributário tivesse o prévio conhecimento para desconfiar que os dados do cadastro do fiscal estivessem equivocados, se nada apontava no próprio histórico da inscrição imobiliária no sistema tributário, cujo erro somente foi constatado em 2017, em razão da revisão do imóvel vizinho ao do Recorrido e não em 2007, como entendeu a Magistrada de Primeiro Grau.

Por fim, anuncia que as premissas levantadas na sentença não se sustentam, a uma, porque o erro de fato não foi detectado por conta do remembramento da área do recorrido, ocorrido em 2007, mas somente por ocasião da revisão cadastral do proprietário do lote adjacente ao imóvel daquele, no ano de 2017. a duas, porque os artigos 49 e 50 do CTM amparam o ato administrativo de revisão do IPTU, por erro de fato, dispositivos estes plenamente aplicáveis, até que se declare a sua inconstitucionalidade, pela via direta ou incidental.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida. Requer, ainda, sejam prequestionados os artigos 145, inciso III e 149, incisos VIII e IX, ambos do Código Tributário Nacional.

A certidão de Id. 60723985 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 60723987, alegando preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, ao final, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 64837975).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 28 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença

proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória
no
1010031-92.2019.8.11.0041
, movida por
Juscilene Maria da Silva
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para o
fim de declarar a nulidade do débito fiscal e do direito do Fisco em cobrar os valores descritos no Lançamento Complementar do IPTU referente aos anos de 2013 a 2017, da Inscrição n. 01.5.42.004.0115.001, e consequentemente DETERMINO a desconstituição do referido crédito tributário, juros e multa que assomaram ao valor principal durante o trâmite do processo administrativo fiscal. CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art.85, §3o, CPC.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação anulatória retro mencionada, alegando, em síntese, que realizou o remembramento da área de um imóvel que possui, efetuando pedido de alteração do cadastro imobiliário para fins de lançamento do IPTU em 2006/2007 e averbação do aumento da área na matrícula do imóvel o município de Cuiabá. Contudo, em 2017 foi surpreendido com uma notificação de lançamento complementar de IPTU referente às diferenças dos anos de 2013 a 2017, tendo como fundamentou a revisão de ofício do cadastro imobiliário, por desconhecimento do aumento da área.

A Magistrada de Primeiro Grau julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) No caso em apreço, tenho que o fundamento do reclamado é de que a revisão se deu em razão de erro de fato, previsto no inciso VIII do art. 149 do CTN, ou seja, quando não foi apreciado fato em razão de se desconhecimento ou de não ter sido comprovado em lançamento anterior. Todavia, as provas amealhadas demonstram que o ente municipal possuía todas as informações e cadastros corretos do imóvel desde 2007, quando o requerente efetuou o remembramento, tanto que o documento de ID 18554125 - Pág. 13 alerta que no ano subsequente o IPTU será lançado com base na nova área remembrada, o que deixa claro que o Município tomou plena ciência da área remembrada, não havendo que se falar em fato desconhecido ou não provado.

Ressalto que a despeito das previsões dos art. 49 e 50 do Código Tributário Municipal, as quais possibilitam a revisão dos lançamentos quando eivados de erros de qualquer natureza, referidas normas são totalmente contrárias ao Código Tributário Nacional, que possui rol taxativo e previsão extremamente restrita de revisão dos lançamentos, o que afronta também os princípios da segurança jurídica e da confiança. Portanto, incabível a revisão efetuada pelo ente municipal.

(...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito exordial, e
DECLARO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Civil,

para o fim de declarar a nulidade do débito fiscal e do direito do Fisco em cobrar os valores descritos no Lançamento Complementar do IPTU referente aos anos de 2013 a 2017, da Inscrição n. 01.5.42.004.0115.001, e consequentemente
DETERMINO
a desconstituição do referido crédito tributário, juros e multa que assomaram ao valor principal durante o trâmite do processo administrativo fiscal.
CONDENO o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art.85, §3o, CPC.

Inconformado, insurge-se o Recorrente por meio do presente recurso.

Inicialmente, não vislumbro qualquer violação ao princípio da dialeticidade, consoante alegado em contrarrazões pelo Apelado, uma vez que o presente recurso fundamentou os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, ou seja, para que reconheça valida a cobrança do IPTU.

Quanto ao mérito, da análise dos documentos acostados, verifica-se que o Apelante foi notificado a respeito do lançamento complementar de IPTU, referente a diferença dos anos de 2013 a 2017, em razão da revisão de oficio do seu Cadastro Imobiliário, pela Prefeitura de Cuiabá, o qual, após a interposição de defesa administrativa e a finalização do processo administrativo, foi mantida a exigência, no valor de R$ 106.255,32 (cento e seis mil duzentos e cinquenta e cinco reais trinta e dois centavos), consoante DAM – Documento de Arrecadação Municipal de Id. 60722998.

Contata-se, também, que, do Histórico do Contribuinte, obtido pelo sítio eletrônico da Prefeitura de Cuiabá, acostado no Id. 60722984, que, em
2005,
o Recorrente requereu o remembramento de sua propriedade, de três áreas, tornando uma unidade com área de
1.046,49m2
. Os referidos documentos - matricula do imóvel, pedido de remembrados e outros - objetos do processo no 401052, estão acostados no Id. 60722983 e seguintes.

Contudo, em 29-10-2008, houve ajuste do recadastramento, com alteração da área de
1.046,49m2 para 376,546.

Posteriormente, em 2017, o Apelante promoveu revisão de cadastro imobiliário de oficio, tendo constatado que a área estava equivocada, efetuando a correção do tamanho de 376,55m2 para 1.000m2, com a consequente cobrança retroativa do imposto lançado erroneamente e a menor (Id. 60722981).

O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN,
verbis
:

Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:

I - impugnação do sujeito passivo;

II - recurso de ofício;

III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149
. [Destaquei]

O artigo 149, ora destacado, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício do lançamento tributário e trata de hipóteses chamadas pela doutrina e jurisprudência de - erro de fato – ou seja, quando se autoriza a revisão do lançamento, mas, para tanto,
reclama o
desconhecimento
de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário
. Veja-se:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Difere, por sua vez, do erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos) e o ato administrativo de lançamento tributário
revela-se imodificável
, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual
a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento
somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução
.

A propósito, o referido tema foi objeto de julgamento pelo STF, em sede de recurso repetitivo, REsp 1130545-RJ, oportunidade em que ficou decidido que o erro de fato reclama o
desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário
.
Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN
(...).

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA METRAGEM DO IMÓVEL CONSTANTE DO CADASTRO). RECADASTRAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.

1
.
A retificação de dados cadastrais do imóvel, após a constituição do crédito tributário, autoriza a revisão do lançamento pela autoridade administrativa (desde que não extinto o direito potestativo da Fazenda Pública pelo decurso do prazo decadencial),
quando decorrer da apreciação de fato não conhecido por ocasião do lançamento anterior
, ex vi do disposto no artigo 149, inciso VIII, do CTN.

2.
O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte, somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis: "Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do sujeito passivo; II - recurso de ofício; III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149."

3.
O artigo 149, do Codex Tributário, elenca os casos em que se revela possível a revisão de ofício do lançamento tributário, quais sejam: "Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: I - quando a lei assim o determine; II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária; III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior; IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública."

4
. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.

5
. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.

6.
Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos), o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".

7
. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".

8.
A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis: "Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta.

Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no elemento quantitativo).

'Erro de direito', por sua vez
,
está configurado, exemplificativamente, quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei, elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs. 445/446) "O erro de fato ou erro sobre o fato dar-se-ia no plano dos acontecimentos: dar por ocorrido o que não ocorreu. Valorar fato diverso daquele implicado na controvérsia ou no tema sob inspeção.

O erro de direito seria, à sua vez, decorrente da escolha equivocada de um módulo normativo inservível ou não mais aplicável à regência da questão que estivesse sendo juridicamente considerada. Entre nós, os critérios jurídicos (art. 146, do CTN) reiteradamente aplicados pela Administração na feitura de lançamentos têm conteúdo de precedente obrigatório. Significa que tais critérios podem ser alterados em razão de decisão judicial ou administrativa, mas a aplicação dos novos critérios somente pode dar-se em relação aos fatos geradores posteriores à alteração." (Sacha Calmon Navarro Coêlho, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro", 10a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, pág. 708) "O comando dispõe sobre a apreciação de fato não conhecido ou não provado à época do lançamento anterior. Diz-se que este lançamento teria sido perpetrado com erro de fato, ou seja, defeito que não depende de interpretação normativa para sua verificação.

Frise-se que não se trata de qualquer 'fato', mas aquele que não foi considerado por puro desconhecimento de sua existência. Não é, portanto, aquele fato, já de conhecimento do Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de relevância, tenha-o deixado de lado, no momento do lançamento. Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma 'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito, não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo 146, do CTN, (...).

Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoração jurídica do fato (o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua ocorrência.

Não perca de vista, aliás, que inexiste previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como causa permissiva de revisão de lançamento anterior."
(Eduardo Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", 1a ed., Ed. Saraiva, pág. 707)

9.
In casu, restou assente na origem que: "Com relação a declaração de inexigibilidade da cobrança de IPTU progressivo relativo ao exercício de 1998, em decorrência de recadastramento, o bom direito conspira a favor dos contribuintes por duas fortes razões. Primeira, a dívida de IPTU do exercício de 1998 para com o fisco municipal se encontra quitada, subsumindo-se na moldura de ato jurídico perfeito e acabado, desde 13.10.1998, situação não desconstituída, até o momento, por nenhuma decisão judicial. Segunda, afigura-se impossível a revisão do lançamento no ano de 2003, ao argumento de que o imóvel em 1998 teve os dados cadastrais alterados em função do Projeto de Recadastramento Predial, depois de quitada a obrigação tributária no vencimento e dentro do exercício de 1998, pelo contribuinte, por ofensa ao disposto nos artigos 145 e 149, do Código Tribunal Nacional. Considerando que a revisão do lançamento não se deu por erro de fato, mas, por erro de direito, visto que o recadastramento no imóvel foi posterior ao primeiro lançamento no ano de 1998, tendo baseado em dados corretos constantes do cadastro de imóveis do Município, estando o contribuinte notificado e tendo quitado, tempestivamente, o tributo, não se verifica justa causa para a pretensa cobrança de diferença referente a esse exercício."

10
.
Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da revisão do lançamento tributário.

11.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1130545/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 22/2/2011). [Destaquei]

Na presente hipótese, tenho que a situação ora discutida se diferencia do precedente mencionado, porquanto, no caso dos autos, a autoridade administrativa sabia, desde 2005, que a área objeto da cobrança não era mais
376,546 e, sim, 1.046,49m2, haja vista o pedido administrativo efetuado pelo Recorrido, e, por motivos desconhecidos, o próprio fisco retificou em seu sistema, em 2008,
ajustando o tamanho da área de
1.046,49m2 para 376,546 (Id. 60722984).

Portanto, ao meu entendimento, estamos diante de erro de direito, pois, a metragem do imóvel do Recorrido foi cadastrada equivocadamente no sistema da Prefeitura de Cuiabá e, por esta razão, recolheu o IPTU a menor, por determinado período e quando o Fisco percebeu seu erro, realizou novo lançamento,
inclusive com a cobrança retroativa dos valores, em contradição com o artigo 146 do CTN, que dispõe:

Art. 146.
A modificação introduzida, de ofício
ou em consequência de decisão administrativa ou judicial,
nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento

somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Dessa forma, considerando que o lançamento suplementar resta, portanto, incabível quando motivado por erro de direito, o desprovimento do apelo é medida impositiva. (Precedentes: Ag 918.833/DF, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ 11.03.2008; AgRg no REsp 478.389/PR, Min. HUMBERTO MARTINS, DJ. 05.10.2007, p. 245; REsp 741.314/MG, Rela. Min. ELIANA CALMON, DJ. 19.05.2005; REsp 202958/RJ, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, DJ 22.03.2004; REsp 412904/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 27/05/2002, p. 142; Resp no 171.119/SP, Rela. Min. ELIANA CALMON, DJ em 24.09.2001).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMNAR
de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021